Tribunal: TJES
Processo: 5000328-56.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5000328-56.2024.8.08.0048
Juízo de origem: 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Maycon Rodrigues

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a conduta de Maycon Rodrigues de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), aplicando-lhe medida educativa. O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença para condenação pelo crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos autorizam a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, diante da quantidade de entorpecentes, da forma de acondicionamento, da existência de valores em espécie e dos depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, acondicionados de forma característica do comércio ilícito, somada à quantia em dinheiro em notas fracionadas e à existência de outros elementos que apontam para a atividade de mercancia, como os adesivos de facção, afasta a tese de uso pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, sendo suficientes para embasar a condenação.
5. Reconhecida a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Reincidência configurada, impedindo a aplicação da causa de diminuição do §4º do mesmo artigo.
6. Pena fixada em 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 747 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de expressiva quantidade de droga, acondicionada de modo típico da mercancia, aliada à existência de valores em dinheiro e elementos indicativos de vínculo com organização criminosa, autoriza a condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

A palavra dos policiais, colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar condenação penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput; CP, arts. 59, 68 e 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/12/2017.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-56.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 5000328-56.2024.8.08.0048
Juízo de origem: 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrido: Maycon Rodrigues

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO RESTABELECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que desclassificou a conduta de Maycon Rodrigues de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), aplicando-lhe medida educativa. O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença para condenação pelo crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos autorizam a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, diante da quantidade de entorpecentes, da forma de acondicionamento, da existência de valores em espécie e dos depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, acondicionados de forma característica do comércio ilícito, somada à quantia em dinheiro em notas fracionadas e à existência de outros elementos que apontam para a atividade de mercancia, como os adesivos de facção, afasta a tese de uso pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, sendo suficientes para embasar a condenação.
5. Reconhecida a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Reincidência configurada, impedindo a aplicação da causa de diminuição do §4º do mesmo artigo.
6. Pena fixada em 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 747 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de expressiva quantidade de droga, acondicionada de modo típico da mercancia, aliada à existência de valores em dinheiro e elementos indicativos de vínculo com organização criminosa, autoriza a condenação por tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

A palavra dos policiais, colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar condenação penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput; CP, arts. 59, 68 e 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/12/2017.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000328-56.2024.8.08.0048

APELANTE
: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

AP
ELADO
: Maycon Rodrigues

ORIGEM
: 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES

RELATOR
: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que desclassificou a conduta imputada a Maycon Rodrigues do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe a medida educativa de advertência sobre os efeitos das drogas.

A insurgência ministerial sustenta que a prova constante dos autos é robusta e suficiente para a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de drogas, o modo de acondicionamento, a existência de dinheiro em notas fracionadas e os depoimentos coerentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

Colhe-se da exordial acusatória que:

"[...] no dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 23h33min, na Avenida Brasília, Bairro Serra Dourada II, neste município de Serra/ES, o denunciado MAYCON RODRIGUES, vulgo 'LULA', foi flagrado trazendo consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) pinos de substância entorpecente análoga à cocaína, além da quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em espécie, em notas trocadas. Prosseguindo nas diligências, os Policiais Militares localizaram, em um terreno baldio nas proximidades do local da abordagem, outros 128 (cento e vinte e oito) pinos grandes de cocaína e 230 (duzentos e trinta) pinos comuns da mesma substância, todos prontos para a venda e alguns com adesivos com a expressão 'Tropa do Capitão América', indicando a atuação de organização criminosa local. A conduta do denunciado se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006."

A materialidade delitiva está plenamente demonstrada nos autos por meio do Auto de Apreensão (fls. 25/26), do Auto de Constatação Provisória (fl. 27), do Laudo Químico Definitivo (ID 12630928), e do Boletim Unificado (fls. 39/43), todos constantes do ID nº 12630896.

Quanto à autoria, esta também restou inequivocamente confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares Raphael Mendes de Mattos Mota e Fernanda Andressa Pereira, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, narrando os detalhes da abordagem e da apreensão, que envolveu grande quantidade de droga fracionada, acondicionada de modo característico da mercancia, e parte dela escondida em terreno baldio próximo, apontado por informações anônimas.

A tentativa da defesa de afastar a tipicidade do art. 33 da Lei de Drogas para amoldar a conduta ao art. 28 da mesma lei não prospera diante das provas constantes dos autos. Conforme o artigo 28, §2º da Lei nº 11.343/06, para a caracterização do porte para uso pessoal, deve-se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No presente caso, as circunstâncias fáticas conduzem à conclusão de que o recorrido exercia a mercancia de drogas, não sendo razoável admitir-se, com base na quantidade e na forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como no valor em dinheiro encontrado em seu poder, que a substância era destinada ao consumo próprio.
O local da apreensão é amplamente conhecido pela atuação do tráfico, e a existência de material com símbolos de facções criminosas só corrobora a característica profissional da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que:

"A palavra dos policiais, quando colhida sob o crivo do contraditório judicial, possui força probatória para embasar decreto condenatório, mormente quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção." (AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13/12/2017).

Ressalta-se, ainda, a possibilidade de coexistência das condutas de tráfico e uso pessoal, não havendo qualquer incompatibilidade jurídica entre elas, sendo plenamente viável que o indivíduo se dedique simultaneamente à comercialização e ao consumo de entorpecentes, consoante entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores.

Posto isso, passo à dosimetria da pena, consoante artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP mostram-se favoráveis ao acusado. A culpabilidade, os antecedentes tendo por base a Súmula 444 do STJ, a conduta social e a personalidade não apresentam elementos desfavoráveis nos autos.
As circunstâncias, derivadas da análise do art. 42 da Lei de Drogas são relevantes,
embora as consequências do crime serem comuns à espécie. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Na segunda fase, reconhece-se a circunstância
agravante da reincidênci
a, conforme se extrai do Relatório Final do Inquérito Policial (ID 36104995). Assim, majoro a pena em 1/6, nos termos do art. 68 do CP, fixando-a em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos legais. O acusado possui condenação anterior, revelando reincidência e vinculação com atividades criminosas. Nesse contexto, mantém-se a pena em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa.

Por fim, com base no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, dada a reincidência e a gravidade concreta da conduta.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar MAYCON RODRIGUES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 747 (setecentos e quarenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.